Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE NA CORREÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPUTAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. CONFORMAÇÃO COM O EDITAL. VIABILIDADE. ENUNCIADO VERSANDO SOBRE COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR E ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DA COMPETÊNCIA À UNIÃO, COM EXCLUSIVIDADE. ENTENDIMENTO DA BANCA EXAMINADORA. ERRO GROSSEIRO, PORQUATO DESTOANTE DA LITERALIDADE DO DISPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, XIII, E 22, XVII). CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO, SEM INCURSÃO MERITÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO. APELO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar os efeitos irradiados pela sentença enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente a aferição da legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora.
3. No ambiente de concurso público, o controle afeto ao Judiciário está adstrito aos aspectos da legalidade do certame, que compreende a aferição da conformação das questões integrantes das provas ao conteúdo programático estabelecido pelo edital como passível de ser exigido dos concorrentes, que, a seu turno, alcança a apuração do acerto de resposta atribuída pela banca examinadora a enunciado integrante de prova objetiva quanto reputado que está permeada por erro passível de ser qualificado grosseiro, à medida em que a vinculação ao edital não corresponde à concessão de franquia à banca para atuar de forma aleatória, porquanto sua atuação, como executora do ato administrativo por delegação, é vinculada.
4. Desde o advento da Emenda Constitucional n. 69/2012, que ditara, dentre outras disposições, nova redação ao inciso XIII do artigo 21 e ao inciso XVII do artigo 22 da Constituição Federal, a União deixara de ter competência para organizar e legislar, de forma privativa, sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal, pois, desde então, ao ente distrital fora assegurada competência concorrente para legislar sobre as matérias (CF, art. 24, XIII), incidindo em erro grosseiro, tornando-se passível de controle judicial, a resposta reputada correta por banca examinadora de concurso público que conduz a apreensão distinta, ignorando a literalidade dos dispositivos constitucionais, precipuamente a inovação imprimida ao texto constitucional.
5. A correção de questão inserta em concurso público que resulta em erro grosseiro, assim qualificado por destoar a resposta reputada acertada descompasso com a literalidade do disposto pela Constituição Federal, legitima, defronte a excepcionalidade da situação, a interseção do Judiciário como forma de controle da ilegalidade em que incidira a banca examinadora, porquanto inviável que a atuação judicial sob esses contornos seja assentido como controle do mérito do ato administrativo por não estar a banca executora do certame munida de lastro para atuar de forma discricionária e sem apego aos regramentos editalícios e legais.
6. Apelação e remessa necessária desprovidos. Unânime.